Tribunal: TJSP
Processo: 0001391-14.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001391-14.2020.8.26.0996, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUANA DE CASTRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastada a
prelimnar, negaram provimento ao agravo, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001391-14.2020.8.26.0996 -Voto no 37103
2
VOTO no 37.103
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0001391-14.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
AGRAVANTE: LUANA DE CASTRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
LUANA DE CASTRO interpôs agravo em execução
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que, nos
autos da execução criminal, reconheceu falta disciplinar grave
cometida em 22/10/2019, decretou a perda de 1/3 do tempo remido
anteriormente à falta e determinou o reinício da contagem do prazo
para a progressão de regime.
A agravante arguiu nulidade por ausência de
fundamentação. Ainda, pede sua absolvição alegando atipicidade.
Requer desclassificação pra falta média ou leve e perdimento de
apenas 1 dia remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001391-14.2020.8.26.0996 -Voto no 37103
3
fundamentação.
O MM. Juiz fundamentou a decisão nos elementos
de prova colhidos e reconheceu a falta grave afirmando que a
“desobediência da sentenciada confirma a necessidade de aplicação
de penalidade para manutenção da ordem e disciplina na Unidade
Prisional”.
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.
No mérito, é dos autos que ré recusou a entrar na
cela, caracterizando, assim, a falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do artigo 50, VI, da LEP.
Assim, os fatos comprovados pelos depoimentos
dos agentes se enquadram no mencionado artigo da LEP, restando
bem caracterizada a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave,
sendo incabível a absolvição por atipicidade ou desclassificação.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei
de Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção
de progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001391-14.2020.8.26.0996 -Voto no 37103
4
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão
do benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no
990.09.223734-9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à
terapêutica penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo
para obtenção do benefício da progressão de regime, ainda que não
tenha sofrido o efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a
pena no regime fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo
127, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, fundamentando o MM. Juiz, ainda que sucintamente,
o índice escolhido, restando, assim, mantido o índice.
Diante do exposto, afasta-se a preliminar e nega-se
provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora